Tribunal: TJDFT
Processo: 0734508-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734508-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SANTANA FERNANDES AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, TIMESHARE BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME, ALESSANDRO GUEIROS DE SOUZA MORAES, PMR PROMOTORAS DE VENDAS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIEL SANTANA FERNANDES (autor) em face de decisão (id. 104940199 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo no 0715323-91.2021.8.07.0003, indeferiu o novo pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a retomada dos descontos, pelo banco réu, na folha de pagamento do autor/agravante, não era o suficiente para afastar o entendimento adotado pelo juízo por ocasião da primeira decisão de indeferimento. Em suas razões recursais, o agravante esclarece que, em um primeiro momento, o pedido de tutela de urgência foi indeferido sob o fundamento de que a suspensão dos descontos já teria ocorrido de forma administrativa pelo órgão empregador do autor desde setembro de 2020, não havendo informações de que tais descontos seriam retomados. Argumenta que o Banco Santander apresentou contestação na origem, informando que teria incorporado o Banco Olé Bonsucesso. Assevera que o Banco Santander, aproveitando-se da incorporação do Banco Olé Bonsucesso, lançou nova rubrica (34416) de empréstimo no contracheque do recorrente, tendo em vista que a rubrica anterior está bloqueada administrativamente. Alega que, em contato com o seu órgão pagador, foi informado a respeito da impossibilidade de se efetuar a incompatibilização da nova rubrica (34416), por se tratar de desconto promovido pelo Banco Santander. Passa a discorrer sobre as diversas medidas administrativas por ele realizadas na tentativa de resolução do problema, ressaltando que a instituição financeira requerida sempre se limitou a informar que não constava qualquer irregularidade em relação ao empréstimo liberado ao agravante. Afirma que, de acordo com as provas dos autos, em especial conversa havida com a representante da empresa Timeshare, ficaria claro que o agravante não deu início à solicitação de empréstimo com a instituição financeira ré, tendo sim, na realidade, sido induzido por proposta de portabilidade apresentada pela já referida Timeshare, que teria se apresentado como correspondente bancário. Pondera que somente contraiu o empréstimo em questão porque as circunstâncias criadas fomentaram a convicção de que ele estaria firmando um contrato com finalidade legítima. Ressalta que, diferentemente do pedido de urgência constante na petição inicial, em que se pleiteava a suspensão dos descontos no contracheque do autor/agravante, bem como a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e de protestos cartoriais, entende que estes últimos podem ser analisados posteriormente. Sendo assim, diz ser imperioso o deferimento da antecipação de tutela para que o Banco Olé Bonsucesso e o Banco Santander se abstenham de promover descontos no contracheque do agravante, referentes à relação jurídica contestada na presente ação. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela concessão da liminar para que os descontos levados a efeito em seu contracheque, decorrentes da relação jurídica contestada, sejam suspensos. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo, haja vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 94014115 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Cuida-se, como visto, de novo pedido de antecipação de tutela recursal indeferido na origem. Para melhor compreensão da controvérsia, cito o teor da primeira decisão de indeferimento, verbis: (...) Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, na qual o autor alega ter sido vítima de fraude que ocasionou na contratação indevida de empréstimo bancário e inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. Relata que em agosto de 2020 recebeu uma proposta da ré Timeshare Brasil, que se identificou como correspondente bancária do réu Banco Olé Bonsucesso, para realização da portabilidade de um empréstimo anteriormente contratado com o Banco do Brasil, na operação o contrato passaria para o Banco Olé Bonsucesso, com a redução das taxas de juros, diminuição das parcelas e ainda sobraria um saldo no valor de R$ 12.000,00, que seria creditado em sua conta bancária. Narra que após a negociação com a empresa Timeshare Brasil, o Banco Olé Bonsucesso liberou a quantia de R$ 27.194,30 em sua conta corrente e a ré Timeshare Brasil exigiu que fosse descontado desse valor a importância de R$ 18.966,24 e realizada a transferência eletrônica para a conta da empresa, alegando tratar-se de uma condição estipulada no contrato, a fim de quitar as parcelas do contrato com o Banco Olé Bonsucesso e posterior quitação do empréstimo com o Banco do Brasil. Do valor obtido nessa operação, o autor sustenta que transferiu R$ 18.966,24 para a ré Timeshare Brasil e permaneceu com a quantia remanescente de R$ 8.228,06 em sua conta bancária. Contudo, alega que a portabilidade não ocorreu e que a ré Timeshare Brasil não lhe devolveu o dinheiro e constatou que além do empréstimo consignado original com o Banco do Brasil não ter sido quitado, havia sido gerado novo empréstimo em seu contracheque com o Banco Olé Bonsucesso de 96 parcelas de R$ 661,45. Informa que registrou ocorrência, fez reclamações junto ao Procon/DF e entrou em contato com seu órgão empregador, conseguindo obter temporariamente a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento. Sustenta que com a suspensão dos descontos teve seu nome negativado pelo Banco Olé Bonsucesso e ao buscar uma solução junto à instituição financeira foi-lhe informado que o banco não teria nenhuma ligação com a empresa Timeshare Brasil e que o empréstimo fora aderido pelo autor por meio de SMS, com intermediação das empresas Bevicred Informações Cadastrais Ltda e AJ Promotora de Vendas EIRELI, até então desconhecidas pelo autor. Em sede de tutela de urgência, requer em relação ao Banco Olé Bonsucesso que este se abstenha de promover descontos em seu contracheque e proceda com a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e de protestos cartoriais. Pede, ainda, a tutela cautelar para bloqueio do valor atualizado transferido à empresa Timeshare Brasil (R$ 22.337,24) por meio do sistema SISBAJUD, bem como o arresto dos direitos sobre imóveis pertencentes ao seu representante legal. Por fim, requer a desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa Timeshare Brasil e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato e restituição das partes ao estado anterior, além da condenação em danos morais e materiais. Decido. O art. 300 do CPC disciplina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fatos narrados pela parte não estão amparados em provas suficientes para se aferir a sua verossimilidade. Pelo que se depreende dos autos, o autor apesar de não obter a quitação do empréstimo contraído com o Banco do Brasil como prometido, foi remunerado por empréstimo que lhe era destinado pelo Banco Olé Bonsucesso, e esta instituição financeira aparentemente cumpriu com sua parte no contrato por meio da liberação do crédito, recaindo sobre o autor o encargo de quitar as parcelas junto ao Banco. Assim, é possível que o Banco Olé Bonsucesso também seja vítima da alegada fraude, pois segundo informações prestadas ao autor, não possui ligação com a empresa Timeshare Brasil e sequer sabia do contrato firmado com essa empresa, de modo que é necessária a instauração do contraditório e dilação probatória, a fim de verificar se houve má prestação de serviços, responsabilidade ou participação da instituição financeira na suposta fraude. Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, tem-se por não demonstrada a probabilidade do direito em relação à fraude ou vício de consentimento manifestados pelo autor, o qual se mostra maior e capaz, anuindo com os termos do contrato e a verba restou a si liberada, não havendo elementos suficientes para concluir se houve alguma conduta ilícita praticada pelos réus nas tratativas, sobretudo quanto ao direcionamento das verbas de quitação do empréstimo preexistente em razão do negócio entabulado. Registro que a suspensão dos descontos já ocorreu de forma administrativa pelo órgão empregador do autor desde setembro de 2020 e não há informações de que tais descontos sejam retomados. Em relação ao pedido de constrição imediata de valores e bens da empresa Timeshare Brasil e de seu representante legal, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não demonstrado que estes se encontrem em estado iminente de insolvência que prejudique a restituição de valores atualizados à parte autora ao fim do processo em caso de procedência de seus requerimentos, tampouco que o valor transferido à empresa tenha prejudicado a sua subsistência, já que o pagamento das prestações do empréstimo encontra-se suspenso. Saliento, por fim, que embora o autor possa ser prejudicado com a permanência do seu nome em cadastro de inadimplentes, o acolhimento do pedido de tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. Registro que eventual dano provocado pela parte adversa não é de difícil reparação, considerando a qualidade de um dos réus – instituição financeira – o qual é plenamente solvente para fins de eventual reparação pecuniária. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Defiro, contudo, o pedido de intimação do réu Banco Olé Bonsucesso para que exiba cópia do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, com a assinatura dos contratantes, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC, o que deverá cumprido no prazo da contestação. Defiro, ainda, o pedido de inclusão no polo passivo do sócio ALESSANDRO GUEIROS DE SOUZA MORAES, CPF no 282.559.298-60, vinculado à empresa TIMESHARE BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME, ante a demonstração de indícios de ocorrência de abuso da personalidade jurídica. (...) (id. 94014115 dos autos principais) (grifo nosso) Sobreveio, no curso do processo, petição da parte autora contendo novo pedido de antecipação de tutela fundado em alegado fato superveniente (id. 104493280). Referido fato diria respeito à retomada dos descontos alegadamente indevidos no contracheque do autor/agravante, levado a efeito pelo Banco Santander que, supostamente, teria se valido da incorporação do Banco Olé Bonsucesso para o lançamento de nova rubrica para efetivação dos referidos descontos. Foi proferida, então, a decisão ora recorrida nos seguintes termos, verbis: Em relação ao novo pedido de tutela de urgência, mantenho a decisão de indeferimento pelos mesmos fundamentos, uma vez que o alegado fato superveniente de que o banco réu retomou os descontos na folha de pagamento do autor não é suficiente para afastar o entendimento adotado por este Juízo, pois a decisão de suspender os descontos foi do próprio órgão empregador do autor e ainda não restou demonstrada, neste momento processual, a responsabilidade do banco réu quanto aos fatos narrados, devendo a parte aguardar o desenvolvimento normal do curso processual. (...) (id. 104940199 dos autos principais) Em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual, verifico que, em relação à instituição bancária requerida (Santander/Olé Bonsucesso), o valor referente ao empréstimo consignado foi, efetivamente, posto à disposição do autor/agravante, o qual, por sua vez, realizou a transferência de parte desse valor à empresa Timeshare Brasil Consultoria, por acreditar, segundo sustenta, que aludida empresa atuava como correspondente bancário do Banco Olé Bonsucesso, bem como por ter sido convencido de que tudo se tratava de procedimento legítimo relacionado à operação de portabilidade de dívida. Em que pese a alegação do agravante, não restou comprovado, de plano, qual teria sido a participação da instituição bancária requerida na suposta operação fraudulenta na qual o autor/recorrente fora implicado. Em princípio, tendo o banco réu disponibilizado o valor do mútuo na conta do autor/agravante, não se evidencia, por ora, qualquer ilicitude por parte da instituição bancária na cobrança da contraprestação contratada, por meio do desconto consignado no contracheque do recorrente. Desse modo, entendo indispensável que as questões fáticas apresentadas pelo agravante sejam submetidas à uma análise mais aprofundada a ser feita por ocasião do julgamento de mérito do recurso, já que a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente, no tocante à responsabilidade do Banco Olé Bonsucesso/Santander, não está devidamente demonstrada neste momento inicial. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.